Tribunal: TJMT
Processo: 0002752-96.2015.8.11.0046
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002752-96.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (APELADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), VILSON PIOVESAN POMPERMAYER - CPF: 106.734.231-15 (APELADO), MPEMT - COMODORO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (APELANTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), VILSON PIOVESAN POMPERMAYER - CPF: 106.734.231-15 (APELANTE), MPEMT - COMODORO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DOS RÉUS E JULGOU PREJUDICADO DO AUTOR NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS EM DESACORDO COM A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – CONDUTA DO ART. 10, IX, DA LIA - TEMA 1.199/STF – APLICAÇÃO DA LEI No 14.230/21 AOS PROCESSOS EM TRÂMITE – DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO NÃO COMPROVADOS – ATOS DE IMPROBIDADE NÃO CARACTERIZADOS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

1. No julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199),
o STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser aplicadas às causas sem trânsito em julgado.

2. Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

3.
Não demonstrado o efetivo prejuízo ao erário e a conduta dolosa dos agentes, não há que falar em condenação por atos de improbidade administrativa.

4. Recurso dos réus provido. Recurso do autor provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARCELO BEDUSCHI

VILSON PIOVESAN POMPERMAYER

APELADO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

MARCELO BEDUSCHI

VILSON PIOVESAN POMPERMAYER

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus
MARCELO BEDUSCHI
e
VILSON PIOVESAN POMPERMAYER
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, M.M. Juiz Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar os réus à suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) ano e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Como causa de pedir recursal,
o 1o apelante Ministério Público do Estado de Mato Grosso
defende a necessidade de condenação ao pagamento da multa civil, pois a conduta dos requeridos ultrapassou a simples má gestão, pois além de descumprirem o art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda deixaram de pagar a integralidade da folha de pagamento, escolhendo realizar o adimplemento dos salários somente de servidores comissionados e deixando de lado os servidores efetivos.

Por sua vez,
os 2o e 3o apelantes Marcelo Beduschi e Vilson Piovesan Pompermayer
sustentam a inexistência de dolo na conduta, somado ao fato que todas as contas foram analisadas e aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e pela Câmara Municipal de Vereadores do Município.

Asseveram que “ficou provado que existia saldo positivo para saldar as dívidas existentes no ano de 2012. Mesmo confuso cálculo exposto na exoridal demonstra que o valor disponível de R$ 4.311.262,20 ao final do exercício de 2012 é suficiente para saldar a dívida líquida de R$ 3.312.758,24”.

Ainda, salientam que quanto à realização de Termo Aditivo n. 166/2012 referente ao Contrato n. 01/2012 com a empresa CMI – Centro Médico Integrado Vale do Guaporé decorreu da necessidade de pagamento do valor remanescente em relação ao contrato até 31/12/2012, faltando a quantia de R$ 390.000,00.

Explicam que “
como haveria posse de nova gestão municipal a partir de 01/01/2013, na fase de transição de Governo, a nova Gestora (Prefeita Eleita Marlise Marques Moraes) solicitou ao Apelante Marcelo Beduschi que incluísse no Termo Aditivo valor suficiente para legalizar o pagamento ao Hospital das Clínicas de Comodoro (CMI Centro Médico Integrado Vale do Guaporé Ltda. ) nos primeiros 03 (três) meses de sua gestão, a fim de não interromper o atendimento hospitalar a população comodorense”
.

Aduzem que quanto à acusação de pagamento irregular com recursos do FUNDEB é totalmente descabida, pois não existe irregularidade em usar recursos do FUNDEB 40 para pagar despesas com materiais de construção usados em instalações exclusivas do sistema de ensino.

Alegam que o pagamento parcial da folha de servidores referente ao mês de dezembro/2012 não constituiu qualquer irregularidade, pois a folha de pagamento da prefeitura pode ser paga até o 5o dia útil do mês subsequente e que no depoimento da contadora Nely Francisca da Silva foi apontado que o Município tinha valores depositados para que pudesse ser pago os restos a pagar existentes ao final do ano de 2012, somado ao fato que o próprio Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso emitiu parecer n. 907/2014 (fls. 1.486/1.491) pela inexistência de irregularidade.

Ao final, pugnam os requeridos pelo provimento do recurso para julgar improcedência o pleito inicial.

Contrarrazões pelo Município de Comodoro nos ids. 7260062 e 7260063.

Contrarrazões pelo Ministério Público nos ids. 7260067 a 7260069.

Contrarrazões apresentada pelos réus em ids. 7260070 a 7260094.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso apresentado pelos réus e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se vê do relatório,
trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e pelos réus
MARCELO BEDUSCHI
e
VILSON PIOVESAN POMPERMAYER
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, M.M. Juiz Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar os réus à suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) ano e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

O
juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito inicial. Colhe-se a seguinte fundamentação relevante para a análise do recurso,
in verbis:

“[
...]

Cuida-se de ação de Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa c/c reparação do dano proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Marcelo Beduschi e Vilson Piovezan Pompermayer, sob o fundamento de que os requeridos apresentaram ao final do exercício de 2012 uma dívida líquida de R$ 3.312.758,24 e que constava no balanço patrimonial o valor disponível de R$ 4.311.262,20, insuficiente para cobertura da dívida descrita.

[...]

Assim sendo, para a caracterização dos atos em tela mostra-se necessária a adequação da conduta dos requeridos ao disposto na Lei de Improbidade Administrativa. Desta forma, as condutas devem ser analisadas individualmente no que se refere à materialidade e à autoria conforme o pedido inicial do Ministério Público que requer a condenação dos requeridos nas penas da lei de improbidade.

O ponto a ser decidido é se existiu desrespeito ao artigo 42 da Lei Complementar n. 101/2000 e caso tenha existido; se tal desrespeito se traduziu em ato de improbidade administrativa; e caso tenha existido o ato de improbidade deve ser dosada a devida penalidade aos requeridos.

Tal artigo prescreve que:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Pois bem.

Os requeridos em sua contestação argumentam que os fatos dizem respeito a 2010, porém rejeito tal tese afinal da leitura da inicial se verifica de pronto que houve apenas um erro material, afinal toda a documentação juntada diz respeito ao ano de 2012.

Os requeridos afirmam que existia o valor disponível de R$ 4.311.262,20 ao final do exercício de 2012 e que tal valor seria possível para sanar a dívida de R$ 3.312.758,24, porém afasto tal argumento, afinal o ofício encaminhado ao MPE pela Controladoria Interna do Município de Comodoro deixa claro às fls. 24 dos autos que os valores deixados em caixa eram, em grande maioria, vinculados e de convênios e que não poderiam ser aplicados em finalidades diversas da prevista na legislação e que por isso não entrariam no computo da disponibilidade financeira.

Nego a tese dos requeridos de que todas as contas do município foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado e também pela Câmara Municipal de Comodoro, afinal a jurisprudência é uníssona ao dizer que, por óbvio, o Poder Judiciário não se vincula à decisão que aprovou ou não as contas de governo ou de gestão.

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TCE – NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DOS ATOS DE IMPROBIDADE – PETIÇÃO INICIAL – RECEBIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As condutas ímprobas podem ser deduzidas em juízo por meio de Ação Civil Pública, e não há incompatibilidade, mas perfeita harmonia, entre a Lei de no 7.347/85 e a de no 8.429/92, respeitados os requisitos específicos desta última, tais como as exigências do art. 17, § 6o. Precedentes do STJ.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca da desnecessidade de observância, no inquérito civil, dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o prosseguimento da ação civil pública independe da aprovação, ou rejeição, das contas do gestor público, pelo Tribunal competente, a teor do que dispõe o art. 21, II, da Lei no 8.429/92.

Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação da decisão que recebe a petição inicial da ação civil pública se baseará em juízo sumário de admissibilidade, não sendo necessária, nessa fase, a prova incontestável do ato de improbidade, como se exigirá para o eventual juízo condenatório futuro.

(AI 7969/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016)

Afirma que são falaciosas as acusações que constam no processo de contas especiais, pois teria a nova gestora Marlise Marques Moraes solicitado ao réu Marcelo Beduschi que incluísse no Termo Aditivo valor suficiente para legalizar o pagamento a Clínicas de Comodoro (CMI Centro Médico Integrado Vale do Guaporé Ltda.) nos primeiros 03 (três) meses de sua gestão.

Em seu depoimento a senhora Marlise declarou que: “... que se recorda do aditivo que pagou ao hospital da clinicas, vale do Guaporé e que pagou inclusive o débito da época do requerido e que também deu continuidade ao pagamento; que a determinação dada é que o hospital fosse pago com o relatório de atendimento e que tal ordem partiu da depoente; que lembra que foi pago material de construção com dinheiro do Fundeb; que a irregularidade seria pagar com dinheiro do Fundeb material de construção; que o ICMS, o dinheiro da saúde e da educação entram nas contas municipais nos dias dia 10, 20 e 30; que se lembra que na época existiram vários atrasos; que sabe que 60% do Fundeb é para pagar a folha e que 40% pode ser usado para material e consumo; que na Casa Nova foi pago material de construção...”.

Ressalto que em seu depoimento a senhora Marlise não declarou que solicitou ao requerido Marcelo Beduschi que incluísse no termo aditivo valor suficiente para legalizar o pagamento ao Hospital.

Afirma o autor o TCE em seu acórdão manifestou que caso o contrato 0001/2012 estivesse em vigor ele deveria ser acompanhado e fiscalizado, de forma que os réus não teria descumprido nenhuma determinação do TCE, afinal a ordem para fiscalizar o contrato foi endereçada a nova gestora. Afasto tal tese, afinal o fato do contrato ter sido feito em descumprimento ao artigo 42 da lei complementar 101/2000 não torna tal contrato nulo.

Manifesta o autor em relação a contratos que teriam sido irregularmente pagos com recursos do FUNDEB, tendo os requeridos informado que o FUNDEB 40 pode ser utilizado para pagar despesas com materiais. Ocorre que a causa de pedir da inicial é essa suposta irregularidade, mas apenas o descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar n. 101/2000, de forma que tal tese deve ser rejeitada, pois não influi no julgamento da causa.

Em relação ao pagamento parcial da folha do mês de dezembro de 2012 o requerido informa que não houve irregularidades, pois o Ministério Público de Contas às fls. 06 do parecer 907/2014 manifestou que o pagamento parcial satisfez o requerimento da equipe técnica. Mais uma vez consigno que a manifestação do TCE não vincula este juízo.

Não há como negar que deixar de pagar salários de servidores é sim uma prova cabal do descontrole financeiro do gestor. Qualquer trabalhador, seja ele empregado privado ou servidor público, deve ser devidamente renumerado ao final do mês e se isso não ocorre não é por sua responsabilidade, e sim do gestor imprevidente e inconsequente.

Nos autos tenho como devidamente provado que os requeridos descumpriram o disposto no artigo 42 da Lei Complementar n. 101/2000.

A autoria também foi devidamente provada vez que os requeridos dizem que na verdade não descumpriram tal norma, já que haveria o valor disponível de R$ 4.311.262,20 ao final do exercício de 2012 e que tal valor seria possível para sanar a dívida de R$ 3.312.758,24, porém tal argumento já foi afastado. Valores vinculados e referentes a convênios, como já dito, não são idôneos a provar o cumprimento do referido artigo 42.

Como já tido, a simples má gestão não necessariamente não se convola de forma automática em ato de improbidade, porém nos autos restou provado que além de ter sido descumprido relevante artigo 42 da Lei Complementar n. 101/2000, tal descumprimento gerou consequências graves aos servidores públicos municipais, afinal, como também foi provado nos autos, em razão deste descontrole financeiro, EM DEZEMBRO DE 2012 FORAM EFETUADOS PAGAMENTOS SOMENTE PARA CARGOS ELETIVOS E DE CONFIANÇA!!!!!!!!

Ou seja, a maior parte dos servidores municipais não recebeu seu salario no mês de dezembro de 2012 e certamente tal situação é prova suficiente e idônea que a conduta dos requeridos extrapolou a mera condição de gestão ineficiente sendo sim um ato de improbidade que feriu o artigo 42 da LC 101/2000 e por consequência prejudicou diversos servidores públicos que não receberam o devido salário no mês de dezembro de 2012.

Infelizmente no Brasil era pratica comum que gestores no final do mandato zerasse o caixa do ente público para que o adversário eleito tivesse sua gestão inviabilizada no início. Ocorre que tal irregularidade não prejudica apenas o adversário eleito, mas prejudica todas as políticas públicas que deveriam ser contínuas e no caso em tela prejudicou também os servidores que deixaram de receber seu devido salário.

Desta forma, provado o ato de improbidade previsto no artigo 10, inciso IX da lei de improbidade.

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente:

(...)

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

Por outro lado não vejo como reconhecer a improbidade do artigo 11 inciso I, afinal a norma do artigo 10 é mais específica do que a norma do artigo 11.

Em relação ao suposto dano sofrido pelo município, tenho que a parte autora não provou qual teria sido o dano, ou melhor, sequer disse se o dano foi material ou moral!!!!! Deveria o autor ter provado qual o dano que houve no patrimônio público, ou melhor, deveria ao menos ter alegado qual foi o referido dano, se material ou moral.

Todo pedido tem uma causa de pedir, porém ao pedido de indenização por danos sofridos pelo município o autor não apontou qual teria sido tal dano. Importante mencionar que nem todo ato de improbidade causa dano ao erário.”

Inconformado, insurge-se o apelante em face do mérito da sentença.

De início, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, por oportunidade do julgamento do ARE 843.989/PR, afetado como representativo de controvérsia (Tema 1.199), firmou as seguintes teses em relação à retroatividade da Lei no 14.230/2021:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

É importante destacar que os julgamentos proferidos em recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal têm efeito vinculante.

Como se verifica das teses elencadas, o
STF adotou o entendimento de que as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021 devem ser imediatamente aplicadas às causas sem trânsito em julgado, bem como de que é necessária a constatação do dolo específico para a tipificação da improbidade administrativa
.

Quanto ao dolo específico, a nova redação do artigo 1o,
§§ 1o e 2° da Lei de Improbidade Administrativa estabelece que, para a configuração do ato ímprobo, é necessária a comprovação da vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado.

Além disso, dispõe o artigo 1o,
§3o da lei que “
o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

A respeito da necessidade da presença do elemento subjetivo (dolo) para a caracterização do ato ímprobo, no julgamento do ARE
843.989/PR,
o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto:

“(...)
Essa premissa é importante por não permitir qualquer hipótese em que o autor da ação aponte genericamente condutas de agente público ou dos demais réus sem a imputação do necessário elemento subjetivo do tipo e sem qualquer indicação que mostrasse a intenção de praticar ato de corrupção, caracterizando a acusação tão somente responsabilidade objetiva do réu, por exercer determinado cargo ou função pública (...)”

(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Em mesma linha, Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira sintetizam:

“Em suma, com a Reforma da LIA, a improbidade administrativa somente restará caracterizada se comprovado o dolo específico do agente público ou terceiro, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade, ainda que a culpa seja “grave” ou o erro seja “grosseiro”.

(Improbidade Administrativa – Direito Material e processual / Daniel Amorim Assumpção Neves, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. - Rio de Janeiro: Forense, 2022, pág. 10)

In casu
, foi imputada às partes rés o descumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, isto é, o descumprimento da vedação a contrair despesas maiores do que o caixa disponibilizado ao fim do exercício.

Por essa razão, foi imputada a incidência de lesão ao erário, tipificada no inciso IX do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, conforme nova redação, tal conduta pressupõe a presença não apenas do dolo específico, mas também da efetiva perda patrimonial, nos termos da nova redação dada ao artigo 10, inciso IX, da Lei no 8.429/1992:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:

[...]

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

No caso concreto, como resta incontroverso na sentença, não houve prova de qual teria sido o dano ocasionado à Administração Pública.

Além disso, tanto na exordial ajuizada pelo Ministério Público, como na sentença, não foi apontado qualquer conduta dolosa praticada pelos réus, mas tão somente o descontrole na gestão das despesas públicas e o dano presumido causado ao erário.

Em outras palavras, o conjunto probatório dos autos
revela eventual dolo genérico
, mas não evidencia o dano e a vontade dos agentes em realizar gastos de forma excessiva com o intuito de não cumprir a legislação, o que é insuficiente para a condenação dos requeridos, ora apelantes, pela prática de atos de improbidade administrativa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – COMPRA DE APOIO – PRESIDÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – ARTIGOS 9o, CAPUT E INCISO I, 10, CAPUT E INCISO XII E 11, CAPUT, TODOS DA LIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO –
FALTA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA
– ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A Lei n. 8.429/1992 aplica-se aos agentes políticos, que, na verdade, são espécies de agentes públicos, estando, assim, sujeitos à mesma disciplina destes quanto à responsabilização por atos de improbidade administrativa.

A ratio decidendi do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Inexistindo a comprovação do recebimento de vantagem indevida, não há falar em ato ímprobo, por enriquecimento ilícito.

Para configurar o ato ímprobo, descrito na atual redação do artigo 10, caput e inciso XII, da LIA, faz-se necessário demonstrar que a efetiva perda patrimonial ao ente público municipal.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, não se enquadrando o ato imputado à parte requerida em alguns dos incisos do referido dispositivo, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo. (N.U 0002516-24.2015.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO - PREFEITO MUNICIPAL –
DESPESAS SEM PRÉVIO EMPENHO – IMPUTAÇÃO DA CONDUTA AO ART. 10 DA LIA ANTES DAS MODIFICAÇÕES – RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ - ADVENTO DAS ALTERAÇÕES NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI N° 14.230/2021 – ALTERAÇÃO DO ART. 10 – EXIGÊNCIA DE DOLO E COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO
- RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – FENÔMENO ANÁLOGO À ABOLITIO CRIMINIS RECURSO PROVIDO.

1. Não se mostra nula a sentença, por ausência de fundamentação, quando o Julgador, enfrentando as questões de fato, indica os motivos que formaram seu convencimento, ainda que não abarque todas as teses suscitadas pelas partes.

2. O sistema da Improbidade Administrativa adotou expressamente os princípios do Direito Administrativo Sancionador, dentre eles o da legalidade, segurança jurídica e retroatividade da lei benéfica. Assim, tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei n° 14.230/2021, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no artigo 5°, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador.

3 - Com as mudanças promovidas pela lei no 14.230/2021, o art. 10, que antes previa a conduta culposa, passou a exigir o elemento subjetivo do dolo e a comprovação da perda patrimonial. Sendo assim, com a extensão da referida garantia constitucional (retroatividade da lei mais benéfica ao réu), a conduta anteriormente tipificada deixou de existir (fenômeno análogo à abolitio criminis), impondo-se a absolvição. (N.U 0001186-28.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)
(g.n.)

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECEBEU A INICIAL – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA MERITÓRIO – RECURSO PREJUDICADO – CONTAS ANUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL – IRREGULARIDADES DETECTADO PELO TCE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – TRANSPARÊNCIA DAS DESPESAS – RECURSO PROVIDO. A superveniência de sentença meritória torna prejudicado, pela perda de objeto, o recurso de Agravo Retido interposto contra a decisão que recebera a inicial.
A constatação de irregularidades nas contas pelo TCE não conduz, por si só, à responsabilização por ato de improbidade administrativa. Não demonstrada a ocorrência do dolo na conduta do agente público, ainda que genérico, elemento indispensável para a configuração do ato ímprobo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 0001137-06.2008.8.11.0050, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)
(g.n.)

Delineado esse cenário, diversamente do alegado na inicial, a inobservância do ditame legal, por si só, não caracteriza o ato ímprobo, se não restou comprovado o elemento subjetivo ­
–
dolo específico
–
dos agentes e a
perda patrimonial efetiva, a teor do que dispõe a nova redação dada ao artigo 10, inciso IX, da Lei no 8.429/1992.

Dito isso, a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe, razão pela qual resta prejudicado o recurso do Ministério Público.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento ao recurso dos requeridos
para julgar improcedente a pretensão inicial. Por conseguinte,
resta prejudicado a apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023